Tribunal: STF
Processo: ARE 1556825
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 270, fl. 2):



    “Apelação e Recurso adesivo - Contrato administrativo - Revisão de contrato para reequilíbrio da equação econômico-financeira - Pretensão fundada em prejuízos financeiros sofridos pela Concessionária em razão da reclassificação tardia da tarifa de pedágio, associada a obras de duplicação da Rodovia SP-360 - A causa de pedir veiculada na presente demanda, a qual foi proposta em outubro/2020, é o desequilíbrio decorrente da alteração promovida pelo Termo Aditivo Modificativo 002/2011, no prazo do cronograma de obras da Concessionária, que prorrogou o prazo inicialmente pactuado em 01.10.2010, com término em 31.03.2011 - A data prevista para a conclusão da duplicação da rodovia é o evento a partir do qual poderia ter surgido a pretensão veiculada nestes autos, na medida em que a alegação da Concessionária é de que a prorrogação das obras não considerou o impacto na receita tarifária projetada pela Concessionária, e tal fato era de seu conhecimento no momento da assinatura do termo de aditamento - Sentença que corretamente reconheceu a prescrição da ação - E ainda que assim não fosse, o pedido administrativo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato somente foi protocolado pela Autora três anos após o término das obras - Ocorre que a Cláusula 23.5 do Contrato de Concessão prevê que a concessionária deve demonstrar e justificar a ocorrência de qualquer fato que possa caracterizar o desequilíbrio econômico financeiro nos 30 dias seguintes ao da ocorrência - O prazo contratual para apresentação do requerimento indicando o desequilíbrio é de natureza decadencial - E ainda, inexiste no requerimento administrativo qualquer alusão à necessidade de conclusão das obras para efeito de apuração do alegado desequilíbrio, que não diz respeito ao custo das obras, mas sim à arrecadação das tarifas de pedágio em prazo determinado - Extinção da pretensão autoral mantida. Negaram provimento ao recurso da Concessionária, e deram provimento ao recurso adesivo da ARTESP.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 276), foram acolhidos para fins de esclarecimentos, sem efeitos infringentes (Doc. 288).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 200), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A. aponta, inicialmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, sustentando a nulidade do acórdão recorrido por ausência de adequada fundamentação.



    Aponta, outro lado, violação aos seguintes dispositivos constitucionais (a) arts. 5º, XXXVI, da CF/1988, “que consagra os princípios da segurança jurídica e confiança legítima, inerentes à contratação” (Doc. 300, fl. 10); e (b) art. 37, XXI, da CF/1988, “ao considerar que a pretensão seria indevida, em que pesem os fundamentos constantes do feito que evidenciam o necessário reequilíbrio contratual” (Doc. 300, fl. 10).



    Sustenta, de outro lado, que não ocorreu a prescrição sustentada no acórdão recorrido, “tendo em vista a reconhecida apresentação de pleito de reequilíbrio à ARTESP em 29/08/2017, instaurado em 04/09/2017, com decisão final publicada em 20/06/2020. Durante esse período, a prescrição restou suspensa” (Doc. 300, fl. 24).



    Afirma, ainda, violação ao Tema 1255/STF, pois o acórdão recorrido não enfrentou “adequadamente as bases de fixação da verba sucumbencial” (Doc. 300, fl. 10).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 315), o juízo de origem inadmitiu o RE com fundamento na Súmula 282/STF.



    No Agravo (Doc. 318), a parte agravante alega a inaplicabilidade do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 300, fl. 9):



    “Inicialmente, cumpre consignar que, no tocante à repercussão geral contida no recurso, o caso em tela reflete interesse bastante superior ao mero interesse subjetivo individual, pois o equivocado entendimento veiculado no v. Acórdão, em especial quanto à negativa de reequilíbrio contratual às concessionárias em caso de álea extraordinária configurada (fato de Administração e de terceiros) promove severos impactos na ordem econômica, podendo fomentar a criação de precedentes equivocados em matéria de reequilíbrio econômico-financeiro contratual. 



    Como já adiantado quando se tratou da necessidade de atribuição de efeito suspensivo, o v. Acórdão recorrido acabou incidindo em diversas violações a dispositivos constitucionais. Afinal: a) ao considerar, no caso, que a r. sentença estaria adequadamente fundamentada, o v. Acórdão, além de corroborar tal vício, violou o artigo 93, IX, da CF/88, que impõe o dever de adequada motivação de decisões judiciais; b) ao considerar ao considerar que a pretensão seria indevida, em que pesem os fundamentos constantes do feito que evidenciam o necessário reequilíbrio contratual, o v. Acórdão violou (a) o artigo 37, XXI, da CF/88, que assegura a manutenção das condições efetivas da Proposta nos contratos celebrados junto ao Poder Público mediante Licitação, e (b) o artigo 5º, XXXVI, da CF/88, que consagra os princípios da segurança jurídica e confiança legítima, inerentes à contratação; c) ao não enfrentar adequadamente as bases de fixação da verba sucumbencial, o v. Acórdão desrespeitou entendimento deste E. STF sobre o assunto, inclusive atualmente submetido a regime de repercussão geral (Tema nº 1.255/STF); e d) ao apreciar os Embargos de Declaração opostos pela Concessionária sem eliminar todos os vícios apontados, também violou artigo 93, IX, da CF/88, pois confirmou as inconstitucionalidades e os vícios constantes do aresto e da r. sentença. 



     Ademais, as graves violações aos preceitos constitucionais que serão demonstrados adiante também asseguram a relevância jurídica e social, tal como prevê o artigo 1.035, §1º do CPC/15 para os Recursos Extraordinários. Sendo assim, interpõe-se o presente Recurso Extraordinário para que se reconheça a violação aos dispositivos constitucionais acima indicados, bem como a necessidade de reforma do v. Acórdão para assegurar o respeito à Constituição Federal e evitar novas ofensas semelhantes.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    No que diz respeito aos prazos prescricionais e decadenciais e ao alegado desequilíbrio contratual que teria causado prejuízo econômico à recorrente, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido (Doc. 270, fl. 6):



    “A causa de pedir veiculada na presente demanda, que foi proposta em 2020 é o desequilíbrio decorrente da alteração promovida pelo Termo Aditivo Modificativo 002/2011 no cronograma físico-financeiro de obras da Concessionária, que promoveu a alteração do prazo final originalmente pactuado (01/10/2010 e término em 31/03/2011). Assim, o prazo prescricional teve início a partir de 31/03/2011. 



    E, conforme bem ponderado nas contrarrazões da Artesp às fls. 1692/1693, a assinatura do Termo Aditivo 002/2011 é o fato a partir do qual eventualmente poderia ter surgido a pretensão veiculada nestes autos, na medida em que a alegação da Concessionária é de que a prorrogação das obras geraria desequilíbrio, e tal fato era de seu conhecimento no momento da assinatura do termo de aditamento.



    E, mesmo considerando o pedido administrativo realizado pelo Apelante, é de se manter a sentença, pois no requerimento inexiste qualquer menção à necessidade de conclusão das obras para que se pudesse apurar o aventado desequilíbrio. 



    Outrossim, a Cláusula 23.5 do Contrato de Concessão determina que a concessionária deve demonstrar e justificar a ocorrência de qualquer fato que possa caracterizar o desequilíbrio econômico financeiro nos 30 dias seguintes ao da ocorrência (fls. 200): (...)



    O pleito administrativo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato somente foi protocolado pela Autora na esfera administrativa em 29.08.2017 (fls. 179/186), isto é, três anos após o fim das obras. 



    O prazo contratual para apresentação do requerimento indicando o desequilíbrio é de natureza decadencial. E ainda, verifica-se que no requerimento administrativo (fls. 185) inexiste qualquer alusão à necessidade de conclusão das obras para efeito de apuração do alegado desequilíbrio, que não diz respeito ao custo das obras, mas sim à arrecadação das tarifas de pedágio em prazo determinado.



    Nessas circunstâncias, não se verificando nenhuma causa interruptiva ou mesmo suspensiva do prazo prescricional, e o pedido administrativo tendo sido apresentado três após o final das obras, não resta outra solução, senão reconhecer a decadência do direito de requerer o reconhecimento do alegado desequilíbrio gerado pela perda de arrecadação tarifária decorrente da postergação das obras previstas no contrato, e por consequência a prescrição do próprio fundo de direito.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



      Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).



    No mesmo sentido, em casos semelhantes:



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contrato de concessão. Aumento de tarifa. Desequilíbrio econômico-financeiro. Fatos e provas. Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1547920-AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2025)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PARTICULAR. ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NO PACTO FIRMADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO INSTRUMENTO DE CONTRATO. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 



    II - O exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional que rege a matéria (Lei 8.666/1993). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. 



    III - Agravo regimental improvido.” (ARE 713314 AgR / DF, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013)



    “Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Adicional. Reconhecimento em mandado de segurança coletivo. Prescrição. Termo inicial. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. Pretensão meramente infringente. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno. 2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que deu provimento ao recurso para reconhecer a prescrição. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015. III. Razão de decidir 4. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1542502-AgR-ED, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 19/8/2025)



    No que diz respeito aos honorários sucumbenciais, o exame das alegações recursais também requer exame de fatos, também se aplicando no ponto a Súmula 279/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente